Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CABINE. VARIAÇÃO DE DISPOSIÇÃO INTERNA. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFERIORIDADE DA ACOMODAÇÃO. VANTAGENS DO PACOTE PREMIUM DISPONIBILIZADAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DE ROTA POR ATO DE AUTORIDADE ESTRANGEIRA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar as recorrentes ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 16.065,07, referente a divergência entre a cabine anunciada e a cabine utilizada em cruzeiro marítimo, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.
1.1. O recorrido afirma ter contratado cabine da categoria superior, com imagens e descrição publicitárias que não corresponderiam ao ambiente entregue. Sustenta diferença entre o valor pago e o valor de cabine adquirida por familiares, postulando a restituição da diferença paga a maior, apontando, ainda, alteração de itinerário, ante o cancelamento da passagem por Montevidéu, e presença de mofo no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da 14a recorrente; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços, definindo se o serviço efetivamente disponibilizado ao consumidor foi diferente daquele contratado mediante oferta publicitaria; (iii) decidir se houve efetiva comprovação dos danos materiais alegados e se os fatos ofenderam os direitos de personalidade do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); o consumidor sustenta que, por ter adquirido o pacote de turismo da 1a recorrente, ela integra a cadeia de consumo; a análise sobre a inexistência de responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Mérito. No mérito, a análise da publicidade contratada evidencia informação clara sobre possibilidade de variação de tamanho, disposição e mobiliário da cabine, destacando-se o caráter ilustrativo das imagens, sendo essa informação ostensiva e compreensível ao consumidor.
5. As fotos juntadas pelo recorrido não demonstram inferioridade da cabine utilizada; a vista para o mar está presente nas fotos apresentadas pelo próprio recorrido, apenas com disposição diversa da imagem ilustrativa do anúncio; a acomodação disponibilizada corresponde ao número da cabine contratada e o anúncio indica variação natural entre unidades da mesma categoria, o que é comum no setor hoteleiro. 5.1. Não há prova de que a cabine dos familiares seja efetivamente igual à utilizada pelo recorrido ou que pertença à mesma categoria; as imagens do pacote adquirido pelos familiares também são ilustrativas, inexistindo nos autos imagens reais da cabine de categoria inferior contratada pelos familiares do recorrido, impossibilitando a comparação objetiva capaz de comprovar prejuízo material. 5.2. O pacote contratado prevê vantagens exclusivas e benefícios premium, comprovadamente disponibilizados. O próprio recorrido reconhece ter usufruído desses serviços, limitando-se à inconformidade com o formato interno da cabine.
6. A alteração do itinerário decorre de ação de autoridade estrangeira, fato alheio à atuação das recorrentes, não havendo nos autos prova de prejuízo material decorrente da alteração.
7. Não demonstrado o fornecimento de produto ou serviço inferior ao contratado, não se configura falha na prestação do serviço nem publicidade enganosa. A variação interna da cabine estava previamente informada ao consumidor.
8. Ausente violação a direito da personalidade. A experiência não revela dano moral indenizável, pois não houve efetiva frustração decorrente de falha imputável às recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (Lei n°9099/1995, art. 55).